Tribunal: TJMT
Processo: 1000806-23.2023.8.11.0101
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000806-23.2023.8.11.0101
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), JULIANA CRISTINA DA COSTA - CPF: 017.078.561-09 (EMBARGADO), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

1 - Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão (Id. 310482858) que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto por CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, mantendo a sentença que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios e determinou a restituição simples dos valores pagos a maior, afastando o pedido de indenização por danos morais.

2 - Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação do art. 421 do Código Civil e art. 927 do CPC, invocados sob o argumento de liberdade contratual e observância dos precedentes do STJ; e (
ii
) se haveria erro de premissa fática por suposta utilização indevida da taxa média de mercado do BACEN como parâmetro exclusivo de comparação.

3 - Razões de decidir

Não se constata qualquer omissão, contradição ou erro material na decisão colegiada. O acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as teses recursais, inclusive quanto à livre pactuação das taxas de juros, à função social do contrato e à possibilidade de revisão judicial em hipóteses excepcionais de abusividade comprovada, consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.061.530/RS e REsp 1.821.182/RS).

4 - Dispositivo

Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado (Id. 310482858), que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de empréstimo pessoal firmado com a consumidora JULIANA CRISTINA DA COSTA, determinando a restituição simples dos valores pagos a maior.

A embargante fundamenta os
aclaratórios
em suposta omissão (art. 1.022, II, do CPC), alegando que o acórdão incorreu em erro de premissa fática e violação aos
arts
. 421 do Código Civil e 927 do Código de Processo Civil, por ter considerado a taxa média de mercado do BACEN como parâmetro exclusivo de análise da abusividade.

Sustenta que o risco da operação e o perfil de crédito de seus clientes justificam a cobrança de taxas superiores às médias de mercado, aduzindo que o acórdão não observou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça fixado nos REsp 1.061.530/RS e 1.821.182/RS.

A embargada, JULIANA CRISTINA DA COSTA, apresentou contrarrazões (Id. 312922378), defendendo a inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC e a suficiência da fundamentação do acórdão embargado, ressaltando que a pretensão da instituição financeira é apenas rediscutir o mérito do julgamento.

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MÁRCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se presentes a legitimidade e adequação recursal, uma vez que a parte embargante figura como litigante e insurge-se contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial,
EREsp
40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (
arts
. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (
arts
. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso, a alegada omissão não se verifica, uma vez que o acórdão embargado examinou de forma fundamentada a legalidade da taxa de juros e a aplicação da taxa média de mercado, conforme entendimento jurisprudencial pacificado.

O julgado impugnado abordou expressamente as teses sobre liberdade contratual, função social do contrato e possibilidade de revisão em situações de onerosidade excessiva, observando a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

A pretensão veiculada nos embargos traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já enfrentada, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos declaratórios.

A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à impropriedade do uso dos embargos de declaração para tal finalidade:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (
ii
) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025,
Publicado
no DJE 05/06/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025,
Publicado
no DJE 05/06/2025).

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos, neste momento, para aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, por não se verificar má-fé processual.

Diante do exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração opostos por CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025